Tribunal: TJBA
Processo: 0122748-12.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELA
ÇÃO
n. 0122748-12.2006.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTES/APELADOS: ESTADO DA BAHIA e
CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA FERBASA

Advogada: MANISE CUNHA DE MELLO OGANDO DACAL (OAB:BA14263-A)

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. ICMS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C DECLARATÓRIA. DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO DE INSUMOS. AUTO DE INFRAÇÃO PARCIALMENTE ANULADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E APELAÇÃO ADESIVA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação
inerposta
em Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Declaratória,
na qual se persegue
a anulação do Auto de Infração nº 206910.0003/06-9, lavrado pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. A autuação fiscal imputou à
A
utora o indevido aproveitamento de créditos de ICMS sobre mercadorias consideradas de uso e consumo, bem como a cobrança de diferencial de alíquota
incidente nas
aquisições interestaduais não destinadas à comercialização ou industrialização.
A
Magistrada
primeva
julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o direito ao creditamento do ICMS, quanto
à
parte dos itens glosados e anulando os respectivos débitos fiscais, mantendo, contudo, a validade do lançamento,
no tocante
aos materiais que não se enquadrariam como insumos.
A

Suplicante
busc
ou
a anulação total do crédito tributário, com fundamento na decadência parcial e na essencialidade dos bens impugnados. O Estado da Bahia,
em sua

A
pelação adesiva, requere
u
a reforma da sentença e a validação integral da autuação.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se
opera
a decadência do crédito tributário, em relação aos fatos geradores ocorridos entre janeiro e junho de 2001; estabelecer se os bens glosados, na autuação, se enquadram como insumos essenciais à atividade industrial da
Suplicante
, aptos a ensejar o creditamento de ICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prazo decadencial aplicável ao ICMS, na hipótese de pagamento antecipado, ainda que parcial, é o do art. 150, § 4º, do CTN, e não o do art. 173, I, como reconhecido pelo STJ, no julgamento do REsp.
nº
973.733/SC, sob a sistemática dos repetitivos.

4.
Reconhece-se que, no caso concreto,
ocorreu
pagamento parcial do tributo, não havendo indícios de dolo, fraude ou simulação, o que atrai a incidência do art. 150, § 4º, do CTN e acarreta a decadência dos créditos lançados, relativos aos fatos geradores entre janeiro e junho de 2001.

5.
O conceito de insumo, para fins de creditamento de ICMS, deve observar os critérios de essencialidade e relevância, conforme estabelecido no REsp.
nº
1.221.170/PR (Tema
nº
779/STJ), abrangendo todos os bens indispensáveis à atividade industrial, ainda que não se integrem fisicamente ao produto final.

6.
O laudo pericial, elaborado por profissional habilitado e com suporte documental, atestou que diversos dos materiais glosados são utilizados de forma direta no processo produtivo, sendo consumidos, desgastados ou substituídos periodicamente, o que demonstra
a
sua essencialidade.

7.
A crítica do Estado,
no que pertine
à qualificação do
P
erito, não compromete a validade do laudo, o qual foi produzido com rigor técnico, não
sendo
objeto de impugnação por prova técnica equivalente.

8.
A decisão administrativa, que manteve o lançamento fiscal, não analisou a prova pericial judicial, a qual possui maior amplitude e profundidade, devendo prevalecer no caso concreto.

9.
A sentença está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ e com os elementos probatórios dos autos, razão pela qual deve ser mantida, inclusive quanto à exclusão parcial do lançamento fiscal.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso parcialmente provido. Apelação adesiva desprovida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, I; LC nº 87/1996, arts. 13, § 4º, II, e 20; CTN, arts. 150, § 4º, e 173, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 973.733/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10.10.2007 (Tema Repetitivo 133); STJ, REsp 1.221.170/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 22.02.2018 (Tema Repetitivo 779); STJ, AREsp 1.471.958/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 18.05.2021, DJe 24.05.2021; TJBA, Apelação nº 0374609-09.2013.8.05.0001, Rel. Desa. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, j. 18.06.2019; TJBA, Apelação nº 0313636-88.2013.8.05.0001, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 27.09.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
Apelaç
ões Simultâneas
nº
0122748-12.2006.8.05.0001
, oriundos da Comarca d
a Capital
, em que figuram como Recorrentes e Recorridos
CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA FERBASA
e

o
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DA PARTE AUTORA
e
NEGAR
PROVIMENTO
À APELAÇÃO ADESIVA
.